Tribunal: TJDFT
Processo: 0708821-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EFEITOS INFRINGENTES. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES. NULIDADE DO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.I. CASO EM EXAME1. Embargos de declaração opostos pelo apelante e pelo apelado contra acórdão da 4a Turma Cível que acolheu parcialmente embargos de declaração anteriores, com efeitos infringentes, para limitar o ressarcimento de despesas médicas com base em regulamentação da PMDF. A autora embargante alega nulidade do acórdão embargado por ausência de intimação para apresentar contrarrazões, além de violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação para apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração com efeitos infringentes implica nulidade do acórdão embargado; e (ii) estabelecer se há omissão quanto à análise da alegação de supressão de instância e quanto ao prequestionamento levantado pelo Distrito Federal.III. RAZÕES DE DECIDIR3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC, sendo inadmissível sua utilização para rediscutir o mérito da decisão.4. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração impõe a intimação da parte contrária para apresentação de contrarrazões, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa (CPC, art. 1.023, § 2o).5. A ausência de intimação da parte autora para manifestação sobre os embargos com efeitos modificativos compromete o devido processo legal, de modo que deve ser anulado o acórdão embargado.6. A omissão quanto à análise da alegação de supressão de instância reforça o prejuízo processual, justificando a anulação do julgado.7. Diante da anulação do acórdão, fica prejudicada a análise dos embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal.IV. DISPOSITIVO8. Embargos de declaração opostos pela autora acolhidos para anular o acórdão embargado e conceder prazo para apresentação de contrarrazões. Embargos do Distrito Federal julgados prejudicados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.023, § 2o.

(td)